Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714581-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VILNEY RODRIGUES RAMALHO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VILNEY RODRIGUES RAMALHO, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu, com fiança, a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; III – suspensão da habilitação pelo prazo de 03 (três) meses; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).” (ID 232676959 do Inquérito Policial n. 0709175-13.2025.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara Criminal de Taguatinga). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/04/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, §1o, II, da Lei n. 9.503/97. Afirma que, embora concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, o paciente não pagou a fiança arbitrada devido à falta de condições financeiras, estando, inclusive, sendo assistido pela Defensoria Pública do DF. Esclarece que o paciente “é Síndico e aufere o valor de um salário mínimo quando trabalha.” Acrescenta que a decisão carece de fundamentação, na forma do que determina o art. 93, IX, da CF, pois sequer indicou uma das hipóteses previstas no art. 326 do CPP, impondo-se, por conseguinte, a concessão da liberdade provisória sem fiança. Cita jurisprudência sobre o tema. Por fim, aduz que a decisão viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre esclarecer que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Consta dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/04/2025, pela prática, em tese, da conduta delituosa descrita no artigo 306, §1o, II, da Lei n. 9.503/97 (ID 232653007), sendo-lhe concedida, em audiência de custódia realizada em 13/04/2025, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 500,00 (quinhentos reais), além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Vale conferir a decisão em tela (ID 232676959): (...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e imposição de fiança, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 313 do CPP, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva fica inviabilizada. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro liberdade provisória, COM FIANÇA, a VILNEY RODRIGUES RAMALHO, nascido aos 01/05/1974, filho de ALFREDO RODRIGUES DA CRUZ e de GERMANA FRANCISCA DA CRUZ, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; III – suspensão da habilitação pelo prazo de 03 (três) meses; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Ficam intimados os presentes, inclusive o autuado e seu defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, após pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. (...) Com efeito, o magistrado a quo, considerando a manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, bem como a não submissão do caso concreto a uma das hipóteses descritas no art. 313 do Código de Processo Penal, entendeu por bem conceder a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares (dentre as quais, o pagamento de fiança). No entanto, acerca do valor da fiança, dispõe o Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes. Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. In casu, observa-se que a decisão impetrada arbitrou o valor da fiança sem tecer qualquer consideração acerca dos parâmetros descritos no art. 326 do CPP, em flagrante violação ao dever constitucional de fundamentação. Nesse aspecto, confira-se: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Percebe-se, desse modo, a ocorrência de vício de nulidade na decisão, porquanto, no que tange ao valor da fiança, carece de fundamentação concreta. Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar do paciente por falta de pagamento da fiança, arbitrada por decisão que se evidencia nula quanto ao ponto, evidencia constrangimento ilegal, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação do paciente em liberdade. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar o paciente VILNEY RORIGUES RAMALHO (CPF: 658.763.261-00) do pagamento de fiança (autos n. 0709175-13.2025.8.07.0007), nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, c/c art. 93, IX, da CF, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora